Tribunal: STF
Processo: HC 196857
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Estatuto da criança e do adolescente. Habeas corpus. Reiteração de impetração anterior. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 616.935, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi representado pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (8,88 gramas de cocaína). Concluída a instrução criminal, a ação foi julgada procedente para aplicar a medida socioeducativa de internação, nos termos dos arts. 112, VI, e 121 da ECA e art. 1º, § 2º, Lei 12.594/2012. 
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 616.935, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que: (i) “não existem elementos probatórios bastantes para deflagrar a destinação comercial dos entorpecentes ora apreendidos - que se trata de elementar do tipo penal do narcotráfico, consoante ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06”; (ii) “a conduta sob apreço adequa-se perfeitamente ao tipo penal de porte de drogas para consumo pessoal, nos termos do art. 28, caput, da referida Lei”; (iii) “considerando a ínfima quantidade de droga apreendida, o que evidencia não se tratar de tráfico de grandes proporções, a aplicação de medida mais branda se mostra suficiente”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “DESCLASSIFICAR [...] a conduta imputada exordialmente, seja, de tráfico ilícito de entorpecentes, sita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, para a de porte para consumo pessoal, vista no art. 28, caput, desta Lei”. Subsidiariamente, pleiteia “a substituição da medida por uma medida menos gravosa”.
    7. Decido.
    8. Para além de observar que, do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem), o fato é que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 194.073, ao qual neguei seguimento.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator